Tribunal: TCU
Processo: 001.638/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3198/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.638/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Patricia Trajano de Souza (XXX.780.887-XX); Greice Cohn (XXX.097.237-XX); Jorge Luiz Neves de Assumpção (XXX.529.537-XX); Margarida Maria Penna Gomes (XXX.984.627-XX); Maria Raimunda dos Reis (XXX.379.227-XX); Maria de Fatima de Carvalho Rodrigues (XXX.196.677-XX); Nivaldo da Silva Gomes (XXX.017.037-XX); Rossana Ricardo Marinho (XXX.672.627-XX); Suzana dos Santos Santana Garcia (XXX.517.107-XX); Valeria Lucia Faillace Buxbaum (XXX.089.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.